Tribunal: TJES
Processo: 0006404-65.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006404-65.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Flávio Dias de Souza
contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a aplicação de fração mais benéfica à atenuante da confissão espontânea; (iii) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas a exame são:

(i) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(ii) examinar a fração de aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(iii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena diante do novo quantum; e

(iv) apreciar o pedido de direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Pena-base:
Mantém-se a fixação acima do mínimo legal, uma vez que a culpabilidade e a conduta social do agente foram negativadas de forma idônea, bastando a presença de uma circunstância judicial desfavorável para justificar a exasperação da pena.
5.
Atenuante da confissão espontânea:
Acolhe-se o pleito defensivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do STJ, redimensionando-se a pena para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

6.
Regime inicial:
Diante da pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos e da primariedade do réu, aplica-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

7.
Direito de recorrer em liberdade:
Indeferido, em razão da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
para redimensionar a pena para

3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, com o regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A presença de uma única circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A fração de redução pela confissão espontânea deve, como regra, ser de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta diversa.

Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu primário, o regime inicial deve ser o aberto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 33, §2º, “c”, e 157, caput; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.953.435/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023;
TJES, Apelação Criminal nº 0001234-57.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006404-65.2020.8.08.0035

APELANTE: FLÁVIO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por

FLÁVIO DIAS DE SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157
, caput,
do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões
de apelação
,
o apelante
pugna pela
reforma da sentença a fim de que seja (i) redimensionada a pena-base fixada para o crime de roubo ao patamar mínimo legal; (ii) exasperada a fração de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) modificado o regime inicial de cumprimento de pena e por fim, (iv) concedido ao apelante o direito de recorrer em liberda
de
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

O pleito defensivo de reduzir a pena-base ao mínimo legal
não merece acolhimento
, conforme bem fundamentado no parecer ministerial.

Embora se reconheça que os vetores "circunstâncias" e "consequências do crime" foram negativados com base em elementos genéricos e inerentes ao próprio delito de roubo, como observado no parecer,
subsistem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade
(pela audácia de cometer o crime em plena luz do dia) e da
conduta social
(pelo uso de drogas lícitas e ilícitas).

É de sabença, que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já é suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção ao princípio da discricionariedade vinculada do Juiz. Portanto, o aumento em 06 (seis) meses acima do mínimo legal se mostra razoável e proporcional.

DO PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DO PATAMAR DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O pleito da Defesa para majorar a fração de redução da atenuante da confissão espontânea
merece acolhimento
, em consonância com o parecer ministerial.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto)
é a mais adequada para a aplicação de atenuantes e agravantes, salvo fundamentação concreta em sentido contrário, o que não ocorreu na sentença.

No caso, o Magistrado reduziu a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses em apenas 03 (três) meses, o que representa uma fração inferior a 1/6 (um sexto), sem a devida justificação.

Dessa forma, acolhe-se o pleito para aplicar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, de forma a redimensionar a pena intermediária.

Não h
avendo
menção a causas de aumento ou diminuição de pena na 3ª fase da dosimetria (Art. 157,
caput
, CP),
a
pena intermediária se torna a pena definitiva,
que após recalculada será de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o acolhimento do pleito anterior (exasperação da fração da atenuante), impõe-se a reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena.

Com a pena definitiva fixada em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, e considerando que o réu é primário (conforme consta no parecer: "
antecedentes, face a documentação colacionada aos autos, tem-se como tecnicamente primário
"), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser
modificado.

Dessa forma, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja
igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime

aberto
.

DO PLEITO RELATIVO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito defensivo de recorrer em liberdade
não merece acolhimento
. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a
garantia da ordem pública,
e por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual. A prolação da sentença condenatória reforça a necessidade da custódia cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHE
Ç
O
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.